Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743739-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEMORIA ENGENHARIA LTDA APELADO: GABRIELA PEREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O O advogado postulante (ID Num. 62973265 - Pág. 1) tem registro na OAB/DF 24.711 e, portanto, é estabelecido em Brasília/DF, motivo pelo qual indefiro o pedido de sustentação oral eletronicamente (por vídeo), a teor do art. 937, §4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator